Tribunal: CARF
Processo: 10675.723267/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723267/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
SINTAGRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
EMPRESA FALIDA. REPRESENTAÇÃO.
Decretada a falência, cabe ao síndico (artigo 59 do Decreto-lei no 7.661 de
1945) e ao administrador judicial designado (artigos 21 e 22 da Lei no 11.101
de 2005) representar a massa falida com vistas a prestar as informações
requeridas pelo fisco, sob pena de nulidade do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito
tributário formalizado em notificação de lançamento, relativo ao imóvel rural denominado
“Fazenda Prata”, com área de 1.147,2 ha, NIRF 1.437.602-4, localizado no município de
Prata/MG, correspondente às seguintes infrações: área de produtos vegetais informada não
comprovada, área com reflorestamento informada não comprovada, área de pastagem informada
não comprovada e valor da terra nua declarado não comprovado.
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante na notificação de lançamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723267/2012-31
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723267/2012-31

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna, incidente em malha valor.
O contribuinte foi intimado a apresentar, além dos documentos inerentes à comprovação
dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), dos seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, laudo de acompanhamento
de projeto fornecido por instituição competente, certidão de órgão oficial
comprovando a área de reflorestamento;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no
período;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do
laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo
VTN/ha do município do imóvel.
Foram apresentados os documentos.
Procedendo a análise e verificação dos documentos e dos dados constantes da DITR, a
fiscalização decidiu por glosar integralmente as áreas de produtos vegetais, de
reflorestamento e de pastagens, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado
para o arbitrado, com base no menor valor por aptidão agrícola (campos/matas)
constante do Sistema de Preços de Terras –SIPT , instituído pela Receita Federal, com
conseqüente aumento da área tributável/aproveitável, com redução do Grau de
Utilização (GU) e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada, disto resultando
imposto suplementar .
Da Impugnação

O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou sua impugnação
acompanhada de documentos, em síntese, com os seguintes argumentos consoante resumo do
acórdão:
- informa tratar-se de massa falida, representada pelo Sr. Willian Lima Cabral (Síndico
Dativo), e que teve conhecimento da notificação de lançamento por intermédio do
depositário judicial, Sr. Cairo Luiz Mendes Borges, para quem a referida notificação foi
encaminhada;
- afirma que depositário/administrador judicial não figura como representante legal dos
imóveis rurais pertencentes à massa falida, pois o legítimo representante, em verdade, é
a pessoa do Sr. Willian Lima Cabral, síndico da massa falida da sociedade empresária
Sintagro S.A;
- ressalta que apenas esse Síndico Dativo se mostra competente para esclarecer e
fornecer quaisquer solicitações ou informações à RFB acerca da situação jurídica da
empresa ou de seus bens, razão pela qual não houve, de forma alguma, qualquer prévio
descumprimento ou lapso por parte da sociedade empresária Sintagro S.A., que
incorresse em qualquer sanção pecuniária ou responsabilidade do Síndico, ante à
ausência de notificação e intimação ao legítimo representante legal;
- transcreve, parcialmente, jurisprudência de Tribunais e afirma que são inúmeros os
entendimentos de Tribunais de que se presta imprescindível à prévia citação do síndico
da massa falida, revelando-se ineficaz a citação/intimação do representante judicial;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723267/2012-31

- conclui que não há dúvida quanto à nulidade do procedimento administrativo, devido
aos requerimentos iniciais de prestação de informações terem sido dirigidos ao
Depositário/Administrador Judicial;
- por fim, entendendo que foi demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a impugnação para o fim de ser cancelado o débito fiscal
reclamado, acrescentando o pedido de que seja concedido o prazo de dez dias para
juntada do original do instrumento de mandato.
(...)
Da Decisão da DRJ
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão e interpôs recurso voluntário, conforme
atesta cópia do AR, acompanhado de documentos, com os mesmos argumentos da impugnação,
alegando em síntese a nulidade do procedimento fiscal por não ter sido intimado o representante
legal da massa falida.
Nos termos do § 1o do artigo 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, o
presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos no O2.FJCR.0220.REP.002.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A celeuma nos presentes autos diz respeito à arguição de nulidade da ação fiscal e,
por conseguinte, do próprio lançamento em virtude da ciência de todos os atos processuais no
curso da fiscalização não ter sido efetuada a pessoa do síndico da massa falida.
Verifica-se que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal a autoridade lançadora
foi informada de que a empresa era legalmente representada por síndico da massa falida. Todavia
não levou em consideração as informações e documentos apresentados e encaminhou a
notificação de lançamento para o endereço da empresa.
Nos termos do artigo 59 do Decreto-lei no 7.661 de 21 de junho de 1945 (Lei das
Falências), vigente à época da decretação da falência da empresa:
Art. 59. A administração da falência é exercida por um síndico, sob a imediata direção e
superintendência do juiz.
O referido decreto-lei foi revogado pela Lei no 11.101 de 9 de fevereiro de 20051 e
em seu artigo 192, estabelece o que segue:

1 Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723267/2012-31

Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados
anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-
Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945.
Deste modo, sendo a representação da massa falida de competência do síndico
(artigo 59 do Decreto-lei no 7.661 de 1945) e do administrador judicial (artigos 21, 22 e 76,
parágrafo único da Lei no 11.101 de 2005), tal fato não foi observado pela autoridade fiscal, uma
vez que enviou intimações ao endereço da empresa falida e deixou de intimar o síndico
nomeado pelo juízo, que era o representante legal da massa falida, o que enseja a improcedência
do lançamento.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital